Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710174-74.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, MARIA DE FATIMA DE SOUSA D E S P A C H O Às partes para manifestarem-se acerca do levantamento da suspensão dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator